Tribunal: TJSP
Processo: 1013003-07.2019.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
r Municipal no 21/1991, com o cômputo do adicional temporal, da licença prêmio e reflexos nas demais verbas trabalhistas – Possibilidade – Servidor que foi inicialmente contratado pelo regime celetista, consoante a Lei Municipal no 2.180/1959 – Edição da Lei Complementar Santista no 21/1991, com a finalidade de instituir o regime jurídico único para os servidores – Opção da parte autora pelo regime jurídico estatutário – Colendo Órgão Especial desta Corte, por ocasião da apreciação da ADIN no 16.498-0/3, que declarou inconstitucionais os artigos 5o e 7o da Lei Complementar Municipal no 21/1991 – Retorno dos empregados públicos, optantes pelo regime estatutário, ao regime celetista – Artigo 1o da Lei Complementar Municipal no 21/1991, todavia, que permanece inalterado – Pleito que deve ser analisado à luz do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos – Recontagem do tempo de serviço desde a data de admissão do servidor – Precedente jurisprudencial – Ausência de recursos voluntários – Remessa necessária não provida, com observação.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1013003-07.2019.8.26.0562; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Inocorrência – Demanda que envolve relação jurídica de trato sucessivo – Prescrição parcelar nos termos da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça – Preliminar afastada.

servidor municipal Extranumerário – Pedido de contagem do tempo de serviço prestado antes da vigência da Lei Complementar Municipal no 21/1991, com o cômputo do adicional temporal, da

Ementa:
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Inocorrência – Demanda que envolve relação jurídica de trato sucessivo – Prescrição parcelar nos termos da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça – Preliminar afastada.

servidor municipal Extranumerário – Pedido de contagem do tempo de serviço prestado antes da vigência da Lei Complementar Municipal no 21/1991, com o cômputo do adicional temporal, da licença prêmio e reflexos nas demais verbas trabalhistas – Possibilidade – Servidor que foi inicialmente contratado pelo regime celetista, consoante a Lei Municipal no 2.180/1959 – Edição da Lei Complementar Santista no 21/1991, com a finalidade de instituir o regime jurídico único para os servidores – Opção da parte autora pelo regime jurídico estatutário – Colendo Órgão Especial desta Corte, por ocasião da apreciação da ADIN no 16.498-0/3, que declarou inconstitucionais os artigos 5o e 7o da Lei Complementar Municipal no 21/1991 – Retorno dos empregados públicos, optantes pelo regime estatutário, ao regime celetista – Artigo 1o da Lei Complementar Municipal no 21/1991, todavia, que permanece inalterado – Pleito que deve ser analisado à luz do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos – Recontagem do tempo de serviço desde a data de admissão do servidor – Precedente jurisprudencial – Ausência de recursos voluntários – Remessa necessária não provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1013003-07.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido VALDIR FONSECA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013003-07.2019.8.26.0562 - Voto no 28363 Página 2 de 14
VOTO No 28363
REMESSA NECESSÁRIA No 1013003-07.2019.8.26.0562
FORO DE ORIGEM: SANTOS
AUTOR(ES): VALDIR FONSECA PEREIRA
REQUERIDO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
Inocorrência

Demanda que envolve relação jurídica de trato sucessivo

Prescrição parcelar nos termos da Súmula no 85 do Superior
Tribunal de Justiça Preliminar afastada.
SERVIDOR MUNICIPAL EXTRANUMERÁRIO Pedido de
contagem do tempo de serviço prestado antes da vigência da Lei
Complementar Municipal no 21/1991, com o cômputo do adicional
temporal, da licença prêmio e reflexos nas demais verbas
trabalhistas
Possibilidade
Servidor que foi inicialmente
contratado pelo regime celetista, consoante a Lei Municipal no
2.180/1959 Edição da Lei Complementar Santista no 21/1991,
com a finalidade de instituir o regime jurídico único para os
servidores
Opção da parte autora pelo regime jurídico
estatutário Colendo Órgão Especial desta Corte, por ocasião da
apreciação da ADIN no 16.498-0/3, que declarou inconstitucionais
os artigos 5o e 7o da Lei Complementar Municipal no 21/1991
Retorno dos empregados públicos, optantes pelo regime
estatutário, ao regime celetista Artigo 1o da Lei Complementar
Municipal no 21/1991, todavia, que permanece inalterado Pleito
que deve ser analisado à luz do Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais de Santos Recontagem do tempo de serviço
desde a data de admissão do servidor
Precedente
jurisprudencial Ausência de recursos voluntários Remessa
necessária não provida, com observação.
Vistos.
Remessa necessária de r. sentença proferida pelo digno
Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos (fls 88/95),
que julgou procedente ação ajuizada por Valdir Fonseca Pereira em face
da Municipalidade local. Demanda cujo objeto consistia na contagem do
tempo de serviço prestado antes da vigência da Lei Complementar
Santista no 21/1991, com o cômputo do adicional temporal e reflexos nas
demais verbas trabalhistas.
Não houve recursos voluntários.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013003-07.2019.8.26.0562 - Voto no 28363 Página 3 de 14
1- Rejeito a preliminar de prescrição do fundo de direito.
Deste assunto já cuidou a jurisprudência, culminando na
edição, pelo Superior Tribunal de Justiça, da Súmula 85: Nas relações
jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação.
Sábias as palavras do Ministro Vicente Leal, relator do
Recurso Especial no 304.626-SP, distinguindo entre a prescrição do
fundo de direito e a prescrição quinquenal, em se tratando de relações
jurídicas de trato sucessivo:
Oportunas são as conclusões do eminente Ministro Moreira
Alves, bastante elucidativas para o deslinde da controvérsia.
“Fundo de direito é a expressão utilizada para significar o
direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos
a modificações que se admitem com relação a esta situação jurídica
fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a
adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de
serviço especial, etc. A pretensão do fundo de direito prescreve, em
Direito Administrativo, em cinco anos, a partir da data da violação dele,
pelo seu não-reconhecimento inequívoco. Já o direito a receber as
vantagens pecuniárias decorrente dessa situação jurídica fundamental
ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua
pretensão, que diz respeito ao quantum, renasce cada vez que este é
devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em
que é devido o seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações
vencidas há mais de cinco anos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013003-07.2019.8.26.0562 - Voto no 28363 Página 4 de 14
[...] É de se dizer, ainda, que em se tratando de legislação
sobre vantagens funcionais, cumpre à Administração Pública, de ofício
independentemente de provocação das partes, zelar pela fiel execução
da lei, cabendo ao interessado pleiteá-las a partir do momento de sua
violação. Conforme já reiteradamente afirmado, no momento em que
ocorre a violação de um direito, considera-se nascida ação para postulá-
lo judicialmente e, consequentemente, aplicando-se a teoria da 'actio
nata', tem início a fluência do prazo prescricional. Prelecionando sobre
esse tema, o eminente Ministro Rodrigues Alckmin lançou precisos
ensinamentos por ocasião do julgamento do RE no 80.913, que por sua
clareza e objetividade merecem transcritos:
“O termo inicial da prescrição corresponde ao de 'actio
nata'. Se a Administração deve praticar, de ofício, ato de
reenquadramento, e o pratica excluindo o interessado, desse ato nasce a
ofensa a direito e a consequente pretensão a obter judicialmente a
satisfação. Se a Administração, que deve agir de ofício, se omite e não
há prazo para que pratique o ato, pelo que a omissão não corresponde à
recusa, ainda não ocorre a recusa, ainda não corre a prescrição...”
(RSTJ 152/630-635).
Este o caso dos autos, não havendo que se falar em
prescrição do fundo de direito.
2- Ao tema de fundo.
Valdir Fonseca Pereira reclama da Prefeitura de Santos a
contagem do seu tempo de serviço prestado antes da edição da Lei
Complementar local no 21/1991 (Lei Orgânica do Município), para fins
de concessão do adicional temporal, com reflexos nas demais verbas
trabalhistas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013003-07.2019.8.26.0562 - Voto no 28363 Página 5 de 14
Sustenta, em resumo, que foi admitido pela Prefeitura no
cargo de operador radiofônico em 04/07/1984, na condição de eventual,
sob o regime dos extranumerários nos termos da Lei Municipal no
2.180/1959. Situação que perdurou até o advento da Lei Orgânica do
Município em fevereiro de 1991, ocasião em que foi integrado aos
quadros da requerida na condição de estatutário. Todavia, o período em
que trabalhou no antigo regime não foi considerado para fins de
recebimento do adicional por tempo de serviço, conforme assegurado na
referida Lei Orgânica e na Lei Municipal no 4.623/1984 (Estatuto dos
Funcionários Públicos de Santos).
3- Cinge o debate recursal sobre ao método de contagem do
período em que o autor trabalhou na Prefeitura Santista como
extranumerário para percepção do adicional temporal, com reflexos nas
demais verbas trabalhistas.
Servidor ativo dos quadros da Prefeitura, Valdir Fonseca
Pereira foi inicialmente contratado nos termos do Estatuto dos
Extranumerários Municipais de Santos (Lei no 2.180/1959), pelo regime
celetista.
Consoante disposto no artigo 39 da Constituição Federal: A
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no
âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira
para os servidores da administração pública direta, das autarquias e
das fundações públicas.
E ainda nos termos do artigo 24 do ADCT, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios editarão leis que
estabeleçam critérios para a compatibilização de seus quadros de
pessoal ao disposto no art. 39 da Constituição e à reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013003-07.2019.8.26.0562 - Voto no 28363 Página 6 de 14
administrativa dela decorrente, no prazo de dezoito meses, contados da
sua promulgação.
Esta previsão constitucional busca o aprimoramento e a
qualificação dos quadros públicos, postulado basilar do funcionalismo,
pois a melhor forma de se garantir um quadro estimulado e em
permanente evolução é a expectativa de progressão na carreira.
Fundado nesta premissa, a Municipalidade de Santos editou
a Lei Complementar no 21/1991, com a finalidade de instituir o regime
jurídico único para os servidores, tendo a parte autora optado pelo
regime jurídico estatutário.
Entretanto, o Colendo Órgão Especial desta Corte, por
ocasião
da
apreciação
da
ADIN
no
16.498-0/3,
declarou
inconstitucionais os artigos 5o e 7o da mencionada lei, que investia em
cargo público os funcionários, inclusive do quadro extranumerário, sem
a realização de concurso público:
Com efeito, os artigos 5o, §§ 1 a 4 e 7o da Lei
Complementar no 21, de 17 de maio de 1991 são de manifesta
inconstitucionalidade. Afrontam, indisfarçadamente, os artigos 111,
115, inciso II, e 144 da Constituição Estadual.
Pelos preceitos inquinados a Prefeitura Municipal de
Santos prodigalizou efetividade no serviço público municipal local,
investindo em cargo público, sem a pré-existência de concurso,
componentes: a) do quadro extranumerário; b) do quadro de
contratados pela C.L.T.; c) pertencentes ao quadro de “Regime
eventual”. Se é certo que para os da categoria “b” e “c” exigiu
admissão anterior a 05 de outubro de 1985, e que o tenham sido
admitidos por concurso público, não menos certo é que não é esse o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013003-07.2019.8.26.0562 - Voto no 28363 Página 7 de 14
concurso que a lei exige.
Transmudou, como em passe de mágica, servidores até sem
garantia de estabilidade, em funcionários detentores de cargo público.
Deu-lhes efetividade, mediante a simples condição de aceitarem a
investidura.
É o bastante para a invalidade dos preceitos da lei local,
que cuidaram dessa matéria. O acesso a cargo ou a função pública
depende de prévia aprovação em concurso público ex vi do preceito do
artigo 115, no II da Constituição Estadual.
Diante
da
inconstitucionalidade
supramencionada,
a
consequência foi o retorno dos empregados públicos, optantes pelo
regime estatutário, ao regime jurídico para o qual foram originalmente
admitidos, ou seja, ao regime jurídico celetista.
Ocorre que o artigo 1o da referida Lei Complementar
Municipal no 21/1991 permanece inalterado e dispõe que o pessoal da
Administração Direta e Autárquica ficará submetido ao Regime Jurídico
Estatutário, de acordo com o estipulado no Artigo 73, da Lei Orgânica
Municipal e nos termos desta Lei Municipal, observando-se, dentre
outras normas, o disposto nos artigos 39 a 41 da Constituição Federal.
Assim, o pleito do servidor deve ser analisado à luz da Lei
Santista no 4.623/1984 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais),
a qual prevê a possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado
em outro cargo ou função do Município para todos os fins e que cuida
sobre a percepção da licença prêmio.
Preceituam seus artigos 79, 154, 156 e 199 da referida Lei
Municipal no 4.623/1984 (sublinhados meus):
Artigo 79 - Na contagem do tempo, para todos os efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013003-07.2019.8.26.0562 - Voto no 28363 Página 8 de 14
desta lei, computar-se-á integralmente:
a) o tempo de serviço em outro cargo ou função pública do
Município, anteriormente exercido pelo funcionário;
b) o período de serviço ativo no Exército, na Armada, nas
Forças Aéreas e nas auxiliares, prestado durante a paz, computando-se
pelo dobro, o tempo em operações de guerra;
c) o número em dias em que o funcionário houver
trabalhado como extranumerário no Município;
d) período em que o funcionário tiver desempenhado,
mediante autorização do Prefeito ou autoridade competente, cargos ou
funções federais, estaduais ou municipais; e
e) o tempo de serviço prestado pelo funcionário às
organizações autárquicas do Município.
Artigo 154 - O funcionário terá direito, após cada período
de cinco anos, contínuos ou não, à percepção de adicional por tempo de
serviço público municipal, calculado sobre o vencimento do cargo, da
seguinte forma:
I - de 5 a 10 anos - 5%
II - de 10 a 15 anos - 11%
III - de 15 a 20 anos - 16%
IV - de 20 a 25 anos - 22%
V - de 25 a 30 anos - 28%
VI - de 30 a 35 anos - 35%
VII - mais de 35 anos - 41%
Artigo 156 - Para o efeito da percepção do adicional por
tempo de serviço, será contado o tempo de serviço prestado antes da
efetivação, a qualquer título, em outro cargo público municipal ou como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013003-07.2019.8.26.0562 - Voto no 28363 Página 9 de 14
extranumerário municipal.
§ 1o - Em nenhuma hipótese, porém, qualquer que seja o
tempo de serviço anterior à efetivação, poderá o funcionário perceber
adicionais, senão a partir de sua nomeação efetiva.
§ 2o - Não aproveitará para a percepção do adicional o
tempo de serviço prestado, a qualquer autarquia ou entidade
paraestatal.
Artigo 199 - Após cada quinquênio de efetivo e ininterrupto
exercício no serviço público municipal, ao funcionário que a requerer
conceder-se-á licença prêmio, de 3 (três) meses, com todos os direitos e
vantagens do cargo que estiver ocupando.
§ 1o - Será contado para efeito desta licença, o tempo de
serviço anteriormente prestado como extranumerário do Município,
desde que não tenha havido solução de continuidade.
§ 2o - Essa licença poderá ser concedida em parcelas não
inferiores a 1 (um) mês.
§ 3o - O funcionário deverá aguardar em exercício a
concessão da licença.
§ 4o - Não prescreve o direito ao gozo da licença-prêmio.
Nestes termos, patente o direito buscado na inicial, devendo
a Prefeitura Santista proceder à recontagem do tempo de serviço desde a
data de admissão da parte autora, para fins da correta implantação do
adicional temporal e dos períodos de licença prêmio, com reflexos nas
demais verbas trabalhistas.
Saliento ser descabida a alegação da Administração, de que
os direitos aqui pleiteados seriam devidos somente a partir do ano de
1991, vez que a própria Lei Complementar Municipal no 21, artigo 4o, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013003-07.2019.8.26.0562 - Voto no 28363 Página 10 de 14
2o, inciso I, assegura ao funcionário extranumerário a obtenção de
benefícios e vantagens do regime estatutário a partir da data de sua
admissão no regime de origem:
Artigo 4o - Na mudança para o Regime Jurídico
Estatutário, ficam assegurados, com vigência a partir de 1o de fevereiro
de 1991, os benefícios, direitos e vantagens referidos no parágrafo 2o do
Artigo 39 da Constituição Federal.
Parágrafo 1o - Os benefícios, direitos e vantagens existentes
e tratados até então de forma diferenciada para os servidores dos
demais regimes de trabalho, terão todos e exclusivamente o mesmo
tratamento do Regime Estatutário e do Estatuto do Magistério para os
servidores da área de educação por ele regidos.
Parágrafo 2o - Para obter o direito aos benefícios e
vantagens do Regime Estatutário, na forma da legislação em vigor,
serão adotados os seguintes critérios.
I - Servidores Extranumerários: considerada a data da
admissão no regime de origem (sublinhei);
II - Servidores contratados através de Concurso Público:
considerada a data de contratação ou efetivação através do Concurso
Público para os fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço.
Para os fins de aposentadoria será considerada a data de
contratação/admissão no regime de origem, de acordo com a legislação
específica a respeito. Para os demais benefícios, será considerada a
data de 1o de fevereiro de 1991.
III - Servidores não contratados através de Concurso
Público: considerada a data de 1o de fevereiro de 1991, exceto para os
fins de aposentadoria por tempo de serviço, que será computado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013003-07.2019.8.26.0562 - Voto no 28363 Página 11 de 14
tempo de serviço prestado no regime de origem, de acordo com a
legislação específica a respeito.
IV - Os efeitos pecuniários serão gerados a partir do
primeiro dia do mês seguinte à publicação da presente lei.
V - O estágio probatório a que se refere o Estatuto do
Funcionalismo Municipal não será exigido àqueles que tenham
estabilidade na forma da Constituição Federal (artigo 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias).
Há precedente desta 5a Câmara de Direito Público:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO
PÚBLICO,
DESDE
O
INGRESSO,
NO
REGIME
JURÍDICO
EXTRANUMERÁRIO, ATÉ O ESTATUTÁRIO
POSSIBILIDADE,
COM
A
INTERRUPÇÃO
DE
PRAZO
DE
LICENÇA,
SEM
VENCIMENTOS. 1- Preliminarmente, inocorrência de prescrição do
fundo do direito. 2- Relação de trato sucessivo, devendo ser observado o
quinquênio anterior à propositura da ação. 3- No mérito, servidor
extranumerário que ingressou no regime estatutário. 4- A contagem de
tempo deve considerar todo o período trabalhado, independentemente
do regime jurídico. 5- Aplicação da Lei Orgânica do Município e Lei
Complementar Municipal no 21/91. 6- Impossibilidade de cômputo de
período usufruído em licença, para assuntos particulares, sem
vencimentos. 7- Incidência do art. 78 da Lei Municipal no 4.623/84. 8-
Adequação do percentual relacionado com o adicional por tempo de
serviço, ao período de efetivo exercício, para efeitos legais. 9- Correção
monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA. 10- Juros
de mora de mora de 1% ao mês, até a publicação da Medida Provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013003-07.2019.8.26.0562 - Voto no 28363 Página 12 de 14
no 2.180-35, que acrescentou o artigo 1o-F à Lei Federal no 9.494/97 e,
após, 0,5% ao mês, a partir de 28 de abril de 2.001, desde a citação. 11-
Ação de rito ordinário, julgada procedente. 12- Sentença, parcialmente
reformada. 13- Recursos oficial e de apelação, parcialmente providos,
com observação (Apelação Cível no 0012914-11.2013.8.26.0562, relator
Desembargador Francisco Bianco, j. 26/01/2015).
4- Assentada que está a condenação fazendária, resta definir
os critérios de incidência dos juros legais e da correção monetária em
condenação judicial, consoante o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97
com a redação que lhe foi dada pela de no 11.960/2009.
Assunto tormentoso esse conhecido Tema 810 dada a
insegurança transmitida pelas Cortes Superiores.
O Supremo Tribunal Federal já havia decidido em sede de
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013003-07.2019.8.26.0562 - Voto no 28363 Página 13 de 14
determinado que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Diante disso, o Supremo
Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E tanto na correção
monetária dos precatórios quanto nas condenações judiciais da
Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria e para
guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem nas
ADIs 4357 e 4425.
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo, até o dia
25/09/2018, quando todas as Cortes de Segundo Grau foram
cientificadas de decisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo
Ministro Luiz Fux, relator do recurso de Embargos de Declaração
interposto nos autos do Recurso Extraordinário no 870947/SE, assim
redigida: Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no artigo 1.026, § 1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do
RISTF.
Concorde-se ou não co'a solução pretoriana, Brasilia locuta
est, causa finita est. Fundamental estabelecermos a segurança jurídica
que se pretende da jurisprudência dessa Corte Constitucional. Resultado
já publicado, tem natureza oponível erga omnes e vinculativo (mas ainda
que assim não fosse, valeria a ata publicada no dia 18/10/2019, apud

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013003-07.2019.8.26.0562 - Voto no 28363 Página 14 de 14
Reclamações nos 15.971/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe
14/08/2013, e 3.632-AgR, relator Ministro Eros Grau, DJe 18/08/2006).
Por meu voto, nego provimento à remessa necessária, com
observação. Já os índices e critérios de cálculo tanto da correção
monetária quanto dos juros legais nos termos da decisão do Supremo
Tribunal Federal no Tema no 810.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator